Tribunal: TJDFT
Processo: 0773619-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. FILHOS MENORES DE 6 ANOS. LEI DISTRITAL 7.447/2024. DIREITO DE TRABALHAR EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ADI EM TRÂMITE SEM SUSPENSÃO DE EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a tutela de urgência e determinou a lotação da autora (Agente Socioeducativo), em unidade próxima de sua residência até que o filho mais novo complete 6 anos de idade, nos termos da Lei Distrital 7.447/2024 (alteração da Lei 6.976/2021).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 80486205.
3. Na origem, o juízo indeferiu o pedido de suspensão do feito por causa de ADI pendente, reconheceu a aplicabilidade da Lei 7.447/2024 e fixou que caberia à Administração delimitar a unidade de lotação mais próxima, preservados seus critérios internos.
4. O Distrito Federal, em razões recursais, reitera: (a) suposta inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei 7.447/2024; (b) alegada necessidade de regulamentação e riscos à gestão e à modulação de vagas; (c) pedido subsidiário de suspensão do processo até o julgamento da ADI 0732625-40.2024.8.07.0000.
5. Na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma, assegurada, portanto, a sua aplicação, com vistas a priorizar a convivência familiar e o princípio do melhor interesse da criança. Nesse sentido: Acórdão 2080868, 0773517-06.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 02/02/2026.
6. A controvérsia cinge-se ao direito da autora/servidora, mãe de 02 (duas) crianças menores de 6 anos, de trabalhar em unidade próxima de sua residência, à luz da Lei no 7.447/2024, e à validade/aplicabilidade desse comando.
7. A Lei no 7.447/2024 alterou o art. 3o da Lei 6.976/2021 para viabilizar, a pedido, “o direito de trabalhar próxima de sua residência”, estabelecendo, no § 1o, que “o direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade”. Por sua vez, o art. 2o estendeu a aplicação às servidoras civis regidas pela LC no 840/2011, alcançando a Carreira Socioeducativa.
8. A tese do Distrito Federal de vício de iniciativa foi corretamente afastada na sentença: o diploma não versa sobre “regime jurídico” lato sensu com alteração de estrutura, criação de cargos ou organização administrativa; viabiliza condição de exercício funcional para efetivar direitos fundamentais da primeira infância e da maternidade, o que não autoriza a declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, especialmente sem pronunciamento do colegiado competente na ADI e sem suspensão de eficácia.
9. No que toca à alegada necessidade de regulamentação e aos impactos de gestão (LINDB, arts. 20 e 22), o acervo administrativo demonstra preocupações de rotina gerencial, mas não afasta a aplicabilidade imediata do texto legal, tanto que, no caso concreto, a Administração cumpriu a liminar e efetivou a mudança de lotação para a Gerência de Semiliberdade de Taguatinga I em 18/08/2025 (ID 80486196, pág. 6), reconhecendo a viabilidade do ajuste dentro da modulação de vagas.
10. A preservação do interesse público faz-se, aqui, justamente pelo modelo de comando aberto: o Judiciário não fixa a unidade específica; reconhece o direito e defere à Administração a escolha da unidade próxima, segundo sua conveniência e oportunidades internas, como bem delineado na sentença.
11. No caso, restou comprovado que a autora é Agente Socioeducativo, mãe de duas crianças menores de 6 anos, residindo em Águas Claras/DF; e que a lotação anterior (UIP de São Sebastião) implicava deslocamento substancial, potencialmente incompatível com a rotina de cuidados da primeira infância. O juízo de origem confirmou a tutela e determinou a lotação próxima, com deferência à conveniência administrativa para a definição da unidade, até o filho mais novo completar 6 anos. Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, devendo permanecer tal como prolatada.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Sem condenação em custas processuais. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 600 (seiscentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.